Tribunal: TJDFT
Processo: 0037458-62.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037458-62.2012.8.07.0001 RECORRENTES: OI MOVEL S.A., OI S.A. RECORRIDO: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO PAGAMENTOS. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO CLÁUSULAS VENCIMENTO PARCELAS. RETENÇÃO PAGAMENTO. RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE EMPRESAS. ARTIGO 285 CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DAS REQUERIDAS E PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA. 1. A demanda principal foi ajuizada em face do descumprimento de cláusulas dos contratos firmados entre as partes. Assim, a análise do caso em tela deve ser feita sob a ótica da responsabilidade contratual. Na espécie, é incontroverso que a pretensão é de reparação civil por responsabilidade contratual, cabendo a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que se aplica o prazo de 10 (dez) anos para prescrição nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual. 3. Após a correta análise do contrato, inclusive no que pertine à cláusula 2.8, que cuida do prazo estabelecido como tolerância nos vencimentos, definindo como dias de pagamentos às terças e quintas-feiras úteis, sendo que as parcelas que venceriam em outros dias da semana deveriam ser pagas nas terças ou quintas-feiras subsequentes, a magistrada definiu os critérios a serem utilizados para o cálculo do pedido inicial. 4. Não há confusão entre solidariedade das obrigações trabalhistas com a solidariedade passiva decorrente de obrigação cível. O direito de retenção das requeridas é previsto diante qualquer obrigação atribuída à apelada, contratada. Assim, não é suficiente o fato de se ter uma demanda trabalhista para surgir o direito à compensação de valores. 5. Nos termos do artigo 285 do Código Civil, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Restando inequívoco, no julgamento das reclamações trabalhistas, que era em nome das apelantes que os empregados recebiam ordens, pagamentos, designações de local de trabalho, ou seja, elas figuram como as empregadoras e desembolsaram os pagamentos, aplicável a espécie o artigo acima transcrito, eis que agiram exclusivamente em seus próprios interesses. 6. A reunião realizada pelas partes no dia 20.01.2009 não alterou o contrato firmado, tão somente estabeleceu um ajuste entre elas no tocante à interpretação dada à cláusula 2.4.2, alinhando o fluxo de pagamento mensal em face das divergências ocorridas no mês de janeiro/2009, quanto ao prazo de pagamento após a entrega das notas fiscais por parte da apelante. Não se revela razoável que, para se beneficiar, a apelante defenda que a metodologia estabelecida na reunião datada de 20.01.2009, seja aplicada às notas fiscais emitidas por ela, em período anterior, num comportamento contraditório com o intuito unicamente de se favorecer. 7. O prazo prescricional aplicável à hipótese é o decenal. Por esta razão, merece reforma a sentença nesse tocante na medida em que, ajuizada a reconvenção em 14.03.2013, verifico que as notas fiscais elencadas no Id. 7398972, não estão prescritas, medida que se impõe, portanto, é o afastamento da prescrição declarada pela magistrada sentenciante sobre tais notas e o consequente reconhecimento do montante cobrado pela apelante em sua reconvenção no valor de R$ 543.314,72 (quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e dois centavos). 8. Recursos conhecidos. Desprovido o das requeridas e parcialmente provido o da autora. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 343, caput, §§3o, 4o e 6o, do CPC, sustentando a impossibilidade de apresentação de reconvenção da reconvenção, porquanto encontrava-se precluso o direito da recorrida de apresentar novos fatos e fundamentos neste processo; c) artigos 285, 403, e 421, todos do Código Civil, e 94, inciso II, da Lei 9.472/97, ao negar-lhes o direito de retenção dos valores relativos ao passivo trabalhista, em contrariedade ao princípio fundamental da obrigatoriedade dos contratos, consagrado no pacta sunt servanda; d) artigo 476 do Código Civil, pugnando pela aplicação da exceção do contrato não cumprido; e) artigos 157, 478 a 480, e 441 a 445, todos do Código Civil, por afronta ao princípio do equilíbrio contratual. Argumentam que demonstraram que as cláusulas contratuais foram estipuladas considerando o risco trabalhista a ser arcado exclusivamente pela recorrida. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ana Tereza Basilio, OAB/RJ 74.802, e Bruno Di Marino, OAB/RJ 93.384. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto aos demais artigos tidos por violados, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas dos advogados Ana Tereza Basilio, OAB/RJ 74.802, e Bruno Di Marino, OAB/RJ 93.384. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030